Tribunal: TJPA
Processo: 0251035-81.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0251035-81.2016.8.14.0133

APELANTE: JOAO CARLOS MONTEIRO MARQUES, SELMA LUCIA NASCIMENTO BATISTA

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA, LONDRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO 4 PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0251035-81.2016.8.14.0133

APELANTE: SELMA LUCIA NASCIMENTO BATISTA

APELANTE: JOÃO CARLOS MONTEIRO MARQUES

ADVOGADOS: KERMESON CONCEIÇÃO DE LIMA E OUTRO

APELADO: LONDRES INCORPORADORA LTDA.

APELADO: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA.

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: LUCAS NUNES CHAMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIA DE MOURA

EMENTA : DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual dos autores, que, mesmo devidamente intimados, não manifestaram interesse no prosseguimento da ação.

A controvérsia consiste em saber se a extinção do feito por ausência de interesse processual exige a intimação pessoal da parte autora, tal como previsto para as hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a intimação pessoal da parte autora é necessária apenas para a extinção do feito por abandono de causa, o que não se confunde com as hipóteses de ausência de interesse processual previstas no art. 485, VI, do CPC.

No caso concreto, restou demonstrado que os autores foram regularmente intimados, por meio de seus advogados, para manifestarem interesse no cumprimento da demanda e se mantiveram inertes, caracterizando a ausência de interesse processual e legitimando a extinção do feito pelo juízo de origem.

Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante relevante
: TJ-MT - AC: 1032203-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julg. 11/01/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO 4 PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0251035-81.2016.8.14.0133

APELANTE: SELMA LUCIA NASCIMENTO BATISTA

APELANTE: JOÃO CARLOS MONTEIRO MARQUES

ADVOGADOS: KERMESON CONCEIÇÃO DE LIMA E OUTRO

APELADO: LONDRES INCORPORADORA LTDA.

APELADO: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA.

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: LUCAS NUNES CHAMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por JOÃO CARLOS MONTEIRO MARQUES e SELMA LÚCIA NASCIMENTO BATISTA , nos autos de Ação Reparatória de Danos Morais e Materiais, proposta em face de PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., LONDRES INCORPORADORA LTDA. e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Narram os autores na inicial: que firmaram com a requerida contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/03/2013, podendo se estender por mais 180(cento e oitenta) dias por previsão contratual; que o apartamento só foi entregue em 18/12/2015, com atraso aproximado de 2 anos; que em razão dos prejuízos decorrentes do atraso, propuseram a ação em piso, requerendo a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes, multa moratória/cláusula penal, lucros cessantes e danos morais.

CONTESTAÇÃO apresentada pelas requeridas (id 12722227), onde alegam: ilegitimidade passiva da PDG REALTY e ASACORP e ausência de solidariedade entre as empresas requeridas; existência de cláusula penal que pré-fixou a indenização em hipótese de atraso na entrega – falta de interesse de agir; não cabimento de lucros cessantes – inexistência de provas; impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa penal moratória; ausência de obrigação de indenizar em danos morais – enriquecimento sem causa. Requer a improcedência da demanda.

RÉPLICA devidamente apresentada (id 12722240).

Petição apresentada pelas requeridas (id 12722242), onde informam pedido de Recuperação Judicial da requerida PDG REALTY S.A., sendo deferido seu processamento, o que impõe a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores pelo prazo de 180 dias. Desse modo, requereu a suspensão da ação.

Em despacho de id 12722245, o magistrado de piso determinou a intimação da parte requerente para, no prazo de 10(dez) dias, se manifestar sobre a petição da requerida. Referido ato foi publicado no DJ de 26/06/17.

As partes autoras se manifestaram na petição de id 12722245 – pág. 8, onde se manifestam contra a suspensão da ação, alegando que a suspensão por recuperação judicial não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial, isto é, em fase execução.

Petição nos autos apresentada pela Requerida LONDRES EMPREENDIMENTOS S/A e demais empresas do grupo PDG (id 12722245), onde requer a EXTINÇÃO DO FEITO, tendo em vista o deferimento da recuperação judicial da ré, com o fim de evitar que a parte autora seja privilegiada em detrimento dos demais credores de mesma natureza. Desse modo, requer a extinção do feito por falta de interesse processual, haja vista que o crédito da parte autora já foi declarado na Recuperação Judicial.

Despacho proferido pelo juízo de piso (id 12722258), determinando a intimação da parte autora para se manifestar sobre a petição da ré, bem como para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. Despacho publicado no DJ de 09/04/21.

Certidão da secretaria do Juízo (id 12722258 – pag. 8), datada de 01/07/21, informando que decorreu o prazo sem manifestação dos requerentes.

SENTENÇA proferida (id 12722259), declarando EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI do CPC, considerando que a ausência de manifestação da autora, mesmo intimada, caracterizaria sua ausência de interesse no resultado útil do feito, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação.

APELAÇÃO interposta pelos autores da demanda, onde pugnam pela declaração de nulidade da sentença, considerando que a extinção por abandono da parte impõe a prévia intimação pessoal da parte e requerimento da parte contrária, o que não aconteceu na situação dos presentes autos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO 4 PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0251035-81.2016.8.14.0133

APELANTE: SELMA LUCIA NASCIMENTO BATISTA

APELANTE: JOÃO CARLOS MONTEIRO MARQUES

ADVOGADOS: KERMESON CONCEIÇÃO DE LIMA E OUTRO

APELADO: LONDRES INCORPORADORA LTDA.

APELADO: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA.

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: LUCAS NUNES CHAMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOÃO CARLOS MONTEIRO MARQUES e SELMA LÚCIA NASCIMENTO BATISTA em face da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual dos autores, diante da inércia em manifestar interesse no tramitação da demanda, mesmo após regular intimação.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença, ao argumento de que a extinção do feito por abandono da causa exigia sua intimação pessoal, bem como pedido da parte adversa, requisitos que, segundo alegam, não foram satisfeitos.

Passo a analisar.

A questão em debate reside na necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte autora nos casos em que a extinção do processo decorre da ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

O artigo 485, VI, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de premissas de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso em apreço, a extinção do feito decorreu da ausência de interesse processual, uma vez que a parte autora, devidamente intimada, não manifestou interesse no prosseguimento da ação.

A tese sustentada pelos apelantes confunde a extinção do feito por ausência de interesse processual com as hipóteses do artigo 485, III, do CPC, que trata do abandono da causa. O abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e a exigência da parte adversa para que o processo seja extinto. No entanto, tal exigência não se aplica às hipóteses do inciso VI do artigo 485 do CPC.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, quando a extinção do processo se dá por ausência de interesse processual, a intimação da parte pode ser realizada por meio de seu advogado constituído nos autos, sendo supérflua a intimação pessoal. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito e quedou-se inerte, caracterizando, assim, a ausência de interesse processual.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032203-57.2021.8.11.0041 APELAÇÃO – SUPRIMENTO DE OUTORGA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA. A extinção da ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da intimação pessoal do autor.
(TJ-MT - AC: 10322035720218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença, pois foram observadas todas as formalidades legais para a extinção do feito. O juízo de primeiro grau agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, não tendo vínculo a ser sanado.

II. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025